Tribunal: TJBA
Processo: 0506032-06.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506032-06.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANILO VALENCA DOS SANTOS Advogado(s): DIEGO BRASILEIRO SILVA FRANCA, JOSIMARCOS SANTANA ARAUJO APELADO: IGOR FABRICIO VALENCA MENEZES Advogado(s):VAGNER SILVA SOUZA, IGOR FABRICIO VALENCA MENEZES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 550 A 553 DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA NA SEGUNDA FASE. RÉU REVEL. ACOLHIDAS EM PARTE AS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. ART. 373, II, DO CPC. SALDO DEVEDOR APURADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa a amparar a pretensão de nulidade da decisão, se, mesmo revel, a manifestação do réu nos autos e a juntada de documentos alcançaram o fim a que se prestavam, ou seja, serviram de análise pelo douto julgador quando da prolação da sentença. 2. O procedimento da ação de prestação de contas tem 02 (duas) fases distintas, normatizado nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil. Na primeira fase, discute-se o dever de prestar contas e, na segunda, analisa-se a existência de saldo devedor ou credor, após o exame das contas prestadas. 3. Na sentença, proferida na segunda fase da ação de exigir contas, foram acolhidas em parte as contas apresentadas pelo autor, condenando o réu ao pagamento do crédito apurado, vez que, intimado para apresentar as contas, quedou-se inerte, sendo decretada a sua revelia. 4. Não obstante não ter o réu cumprido as fases do procedimento da prestação de contas, e por isso foi declarado revel, não há como olvidar que existem nos autos comprovação da quitação parcial do título executivo judicial. 5. O autor não impugnou as contas apresentadas pelo réu, de modo que não se trata, tão somente, de aplicação dos efeitos da revelia, mas de observância ao título judicial constituído e a comprovação de quitação parcial, o que restou demonstrado pelo apelante, cumprindo o ônus que lhe cabia, disposto no art. 373, II, do CPC. 6. Considera-se, portanto, regular a prestação de contas apresentada pelo réu, embora intempestivamente, e, por conseguinte, a quitação parcial da obrigação, vez que demonstrada a especificação dos créditos/débitos, através de planilhas e demonstrativos de depósitos. A escritura pública de compra e venda do terreno encontra-se em nome do réu, de modo que não há como considerar parte da quitação do débito. 7. Considerando que a sentença reconheceu o título executivo judicial no importe de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), e, sendo a totalidade dos depósitos na conta corrente do autor, no valor de R$ 62.680,00, resta apurado um saldo devedor de R$ 9.320,00 (nove mil, trezentos e vinte reais), a ser pago pelo réu, ora apelante, nos moldes como determinado na sentença. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506032-06.2017.8.05.0146, em que figura como apelante DANILO VALENCA DOS SANTOS e apelado IGOR FABRICIO VALENCA MENEZES. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, e o fazem nos termos do voto desta Relatora.